Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706763-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIRIO GOMES PEREIRA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA SOUZA, GERHARD HOYER, ANTONIO ALDAIR DE ARAUJO MONTALVAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de Efeito suspensivo interposto por ALIRIO GOMES PEREIRA em relação à decisão que, em sede da Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra MARIA DA GLORIA SOUZA, GERHARD HOYER e ANTONIO ALDAIR DE ARAUJO MONTALVAO, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Defende que, de acordo com o Código de Processo Civil, é suficiente a simples afirmação feita pelo interessado para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada com o provimento do recurso para lhe serem concedidos os os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. O agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Segundo o extrato do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, o agravante recebe benefício de prestação continuada a pessoa idosa e no mês de janeiro de 2020 recebeu a quantia líquida de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) – ID 15130937. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, renda compatível com o que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1219336, 07196791220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, tenho por comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação dos agravados por ainda não terem sido citados nos autos de origem. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora